Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA.

1. Sobrevindo outro filho sem melhora da capacidade financeira do alimentante, justifica-se a redução proporcional dos alimentos devidos aos alimentandos, no caso, de 26% para 22% dos rendimentos brutos para os filhos de 6 e 9 anos de idade.

2. Demonstradas as adequadas condições de cuidados com os menores e não havendo prejuízo para a rotina das crianças, é salutar a ampliação da convivência com o genitor e, também, com o novo irmão, não subsistindo razão para indeferir, no caso, o pedido de acréscimo de um dia de pernoite com os filhos, na quinta-feira da semana em que não terá a visitação ao final de semana.

3. Mantém-se a sentença que condenou os requeridos/apelantes à integralidade dos ônus de sucumbência, uma vez que o requerente/apelado decaiu em parte mínima do pedido da ação principal e foi vencedor na reconvenção, não subsistindo razão para a redistribuição.

4. Negou-se provimento ao apelo.